Tribunal: TRF3
Processo: 5017402-41.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
694/1327)

5017402-41.2019.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017402-41.2019.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA ELIAS

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: MARIA APARECIDA ELIAS

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que não conheceu parcialmente de recurso da autarquia por ausência de interesse processual, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com definição genérica dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a edição da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e para fins de prequestionamento, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A EC no 113/2021 instituiu a incidência exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices. 5. A EC no 136/2025 alterou o regime apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento, adotando o IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios, sem disciplinar o período pré-requisitório. 6. A lacuna normativa deve ser suprida mediante aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de posterior adequação conforme o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

7. Os critérios de atualização monetária constituem matéria de ordem pública e não se submetem à coisa julgada material, sendo passíveis de adequação na fase de liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 994, IV, 1.022, 1.025 e 1.026; Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da repercussão geral; STF, Tema 1.170 da repercussão geral; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017402-41.2019.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA ELIAS

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: MARIA APARECIDA ELIAS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso da autarquia em relação aos períodos de 27/08/2002 a 13/11/2003 e de 19/11/2003 a 31/01/2006 tendo em vista a ausência de interesse processual das partes; negar provimento à apelação da parte autora; e dar parcial provimento à apelação do INSS para, restringir o tempo de atividade reconhecido como especial aos períodos de 02/09/1991 a 15/05/1995, de 01/02/2006 a 11/08/2008 e de 14/10/2009 a 30/09/2019 e manter a condenação do INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (ID. 360996970).

Em suas razões, alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes após a edição da Emenda Constitucional no 136/2025, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública de aplicação imediata, e requer o provimento dos embargos para que seja sanada a referida omissão (ID. 362137983).

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 362239393).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso da autarquia em relação aos períodos de 27/08/2002 a 13/11/2003 e de 19/11/2003 a 31/01/2006 tendo em vista a ausência de interesse processual das partes; negar provimento à apelação da parte autora; e dar parcial provimento à apelação do INSS para, restringir o tempo de atividade reconhecido como especial aos períodos de 02/09/1991 a 15/05/1995, de 01/02/2006 a 11/08/2008 e de 14/10/2009 a 30/09/2019 e manter a condenação do INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Em suas razões, alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes após a edição da Emenda Constitucional no 136/2025, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública de aplicação imediata, e requer o provimento dos embargos para que seja sanada a referida omissão.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos merecem acolhimento.

Em relação à alegação de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis após a Emenda Constitucional no 136/2025, assiste razão parcial ao embargante. O acórdão embargado fixou, no tópico atinente à atualização, que:

"Para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado."

Assim, em que pese o acórdão embargado tenha consignado que a atualização do débito observaria o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, não foram explicitados os reflexos da superveniência da Emenda Constitucional n.o 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros de mora, o que justifica o suprimento da omissão apontada.

Não obstante, para fins de completude dos dispositivos invocados pelo embargante, impõe-se o esclarecimento dos critérios aplicáveis, procedendo-se à substituição do tópico “Atualização”, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Ante o exposto, devem ser acolhidos os embargos tão somente para acrescer ao acórdão o esclarecimento acima, sem alteração do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS sem lhes atribuir efeitos infringentes, tão somente para, nos termos da fundamentação, sanar a omissão apontada e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, ficando, no mais, integralmente mantido o julgado anterior em todos os seus termos.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que não conheceu parcialmente de recurso da autarquia por ausência de interesse processual, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com definição genérica dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a edição da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e para fins de prequestionamento, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A EC no 113/2021 instituiu a incidência exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices. 5. A EC no 136/2025 alterou o regime apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento, adotando o IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios, sem disciplinar o período pré-requisitório. 6. A lacuna normativa deve ser suprida mediante aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de posterior adequação conforme o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

7. Os critérios de atualização monetária constituem matéria de ordem pública e não se submetem à coisa julgada material, sendo passíveis de adequação na fase de liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 994, IV, 1.022, 1.025 e 1.026; Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da repercussão geral; STF, Tema 1.170 da repercussão geral; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão